Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56621078, o SINDIRETA informou que os sucessores de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA, habilitados no ID: 56062470, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 59424828). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (EE n. 0014255- 50.2007.8.07.000). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de VALDELICE GONÇALVES DA SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0710702-89.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 44953672 - Pág. 1. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores VALDELICE GONÇALVES DA SILVA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 53339072/56621078 (DANIEL DA SILVA ISAAC e TIAGO DA SILVA ISAAC) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 43445630). Brasília, 4 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR